Tribunal: TCU
Processo: 021.208/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Regina Coeli Sade Paterno contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5259/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este recurso de reconsideração, interposto por Regina Coeli Sade Paterno (inventariante do responsável Marcos Aurélio Paterno; peça 325) contra o Acórdão 2352/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do citado responsável, com aplicação de débito solidário, mas sem multa, em virtude de seu falecimento; Considerando que, originalmente, o processo trata de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em cumprimento ao Acórdão 2699/2008-TCU-Primeira Câmara , em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Convênio 201/2004, celebrado entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar) e o Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional (ITDE), cujo objeto foi a realização de cursos técnicos de contabilidade, administração pública e privada, e secretariado, na modalidade de ensino à distância; considerando que, no acórdão recorrido, a condenação se deveu à gestão não autorizada de recursos do convênio, à não apresentação das prestações de contas parciais e final, à ausência de transferência dos recursos arrecadados para conta bancária da Funpar, entre outras irregularidades; considerando que foram opostos embargos declaratórios por devedor solidário (opostos em 7/10/2024 - peça 302), os quais foram conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão 1858/2025-TCU-Segunda Câmara (com notificação à ora recorrente em 30/4/2025 - peça 322); considerando, por outro lado, que a recorrente foi notificada da decisão ora recorrida em 23/7/2024 (peça 294); considerando, a partir disso, que " para a presente análise de tempestividade, devem ser considerados tanto o lapso ocorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos referidos embargos, quanto o prazo compreendido entre a notificação da deliberação que julgou aos embargos e a interposição do presente recurso " (peça 338); considerando que, a partir do raciocínio exposto, o presente recurso resta intempestivo, pois interposto após o período total de noventa dias (75 dias do primeiro lapso e 15 dias do segundo); considerando que, nos termos do artigo 285, § 2o, do RI/TCU: " Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; considerando que a recorrente argumenta, em síntese, que o objeto do convênio foi regularmente cumprido e, portanto, não seria devida sua devolução, bem como que, caso a condenação seja mantida, faz-se necessário abater os serviços prestados, os recursos despendidos na consecução da avença, bem como os valores repassados à Funpar; considerando que os argumentos apresentados estão desacompanhados de qualquer documento; considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, pois representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso; considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal, sob pena de indevida extensão para cento e oitenta dias, em todos os casos, do prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedido de reexame, tornando letra morta o disposto no artigo 33 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos; considerando que tanto a unidade técnica quanto o MPTCU pugnam pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista sua intempestividade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 33, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, do RI/TCU, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Regina Coeli Sade Paterno, inventariante do responsável Marcos Aurélio Paterno (falecido), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 021.208/2009-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alipio Santos Leal Neto (XXX.569.589-XX); Instituto Tecnologico de Desenvolvimento Educacional- Itde (05.884.635/0001-12); Ivo Brand (XXX.390.469-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX); Marcos Aurélio Paterno (XXX.037.699-XX). 1.2. Recorrente: Regina Coeli Sade Paterno (XXX.439.109-XX). 1.3. Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Luzardo Faria (86.431/OAB-PR), Daniel Wunder Hachem (50.558/OAB-PR) e outros, representando Carlos Augusto Moreira Junior; Juliana Cabral Lima (26128/OAB-DF), Carlos Enrique Arrais Caputo Bastos (24618/OAB-DF) e outros, representando Marcos Aurélio Paterno; Caroline da Rocha Franco (61403/OAB-PR), Edgar Antonio Chiuratto Guimaraes (12413/OAB-PR) e outros, representando Carlos Alberto de Ávila; Amalia Pasetto Baki (65887/OAB-PR), Marjorie Louise Ferreira (87273/OAB-PR) e outros, representando Instituto Tecnologico de Desenvolvimento Educacional- Itde; Caroline da Rocha Franco (61403/OAB-PR), Edgar Antonio Chiuratto Guimaraes (12413/OAB-PR) e outros, representando Alipio Santos Leal Neto; Isabella Marques Kuster (117945/OAB-PR), Fernando Muniz Santos (22384/OAB-PR) e outros, representando Regina Coeli Sade Paterno; Ana Paula Franco de Macedo (51.896/OAB-PR), Clovis Augusto Veiga da Costa (21437/OAB-PR) e outros, representando Fundacao da Universidade Federal do Parana Para O Desenvolvimento da Ciencia, tecnologia e da Cultura. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.